Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700244-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA HELENA GOERHING CAVALCANTE DE FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público, conforme determinado na decisão de ID 55807814. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito